Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-59.2013.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001516-59.2013.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM - CPF: 688.732.041-04 (RECORRIDO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0001516-59.2013.8.11.0053 – Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio de Leverger - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS – REJEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a legalidade da cobrança, deve ser mantida a procedência do pedido de adimplemento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência de contrato de honorários médicos.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de provas das alegações.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Pois bem. Alega que a parte recorrida não comprovou a prestação dos serviços advocatícios, pois alega que não há provas que as horas extraordinárias foram realizadas, todavia, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida realizou a prestação de serviços médicos, em horas extraordinárias, em favor da parte recorrente, sem que esta comprovasse o pagamento de algum dos trabalhos realizados.

Desse modo, em análise dos documentos juntados aos autos, restou configurado a inadimplência da parte recorrente, com relação as horas extraordinárias (plantões), laboradas pelo profissional liberal, que, portanto, devidas a parte recorrida.

Assim é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DOS DÉBITOS CORRELATOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS E RELATOS DA INICIAL - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - DÍVIDA LIQUIDA COM VENCIMENTO CERTO - MORA EX RE - ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA.
Havendo prova da contratação realizada entre as partes, bem como da existência dos débitos fustigados, faz jus o profissional liberal ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados em regime de plantão
. "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor", art. 397 do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10000204800478001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022